Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. INVESTIGADO INTERNADO. NULIDADE. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A ausência de intimação pessoal do investigado para realização de exame de DNA, em ação de investigação de paternidade, configura vício processual relevante, por se tratar de ato personalíssimo que exige consentimento informado.
2. A intimação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico não supre tal exigência, especialmente diante da possibilidade de aplicação da presunção juris tantum de paternidade prevista na Súmula 301 do STJ.
3. A idade avançada e o estado de saúde do réu, residente em clínica de idosos, demandam diligência específica para garantir o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de coleta de material genético no local de residência.
4. Na hipótese, a sentença deve ser tornada sem efeito para que seja reaberta a fase instrutória, a fim de possibilitar nova tentativa de realização do exame de DNA, mediante a intimação pessoal do réu.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.